Tribunal: TJDFT
Processo: 0740704-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740704-13.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: REOBOTE - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO ajuizada por REOBOTE - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI: “O autor requer, em tutela de urgência, a alteração do índice utilizado para o reajuste dos alugueres, substituindo-se o IGP-DI pelo IPC ou IPCA, bem como para suspender o escalonamento que deveria vigorar a partir de 1o de outubro de 2021, a fim de que seja aplicado somente a partir de 1o de outubro de 2022. Afirma que o índice anteriormente convencionado teve um aumento médio que superou quaisquer expectativas, tornando o contrato excessivamente oneroso. Ressalta, ainda, a crise advinda da pandemia frustrou a previsão quanto às obrigações advindas do escalonamento dos alugueis a partir deste ano. É certo que a teoria da imprevisão autoriza, excepcionalmente, a intervenção judicial no contrato celebrado entre as partes, caso constatado desequilíbrio contratual, tornando-o excessivamente oneroso a uma das partes. Indubitável que a pandemia causada pela Covid ocasionou diversas alterações fáticas, que levaram a mudanças econômicas e financeiras que se refletiram nos diversos índices inflacionários. Assim, se de um lado os lojistas de shopping center deixaram de auferir o lucro esperado (em virtude do decréscimo da atividade econômica), de outro foram surpreendidos com o aumento acima das expectativas dos índices inflacionários utilizados para o reajuste dos alugueres. Evidente, portanto, a probabilidade do direto alegado e, ainda, o perigo de dano, pois a manter os índices avençados, a atividade do autor poderia ficar inviabilizada em curto espaço de tempo. Por outro vértice, em relação ao escalonamento, o pedido não pode ser acolhido em sede de tutela de urgência. A uma, porque já está sendo deferida a alteração de índice, com importante reflexo monetário. A duas, porque a suspensão, por um ano inteiro, do escalonamento previsto é medida excessiva, em especial porque, com a expectativa de recuperação do mercado, haveria o periculum inverso, com danos à ré. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que as rés apliquem o IPC/FGV como fator de correção do aluguel, a partir de 1o de outubro de 2021, fazendo-se os ajustes necessários em relação aos meses vindouros, o que deve ser observado já no próximo boleto, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 a partir de sua intimação.” As Agravantes sustentam (i) que não há desequilíbrio contratual apto a justificar revisão judicial do índice de reajuste do aluguel; (ii) que foram adotadas medidas visando minimizar os impactos da pandemia Covid-19 para os lojistas, tais como redução dos alugueis e dos rateios; (iii) que o reajuste do aluguel pelo IGP-DI foi livremente pactuado e não pode ser modificado ante alegações genéricas de desequilíbrio contratual; (iv) que a Agravada está consolidada no mercado varejista e não comprovou dificuldade financeira para o cumprimento de suas obrigações contratuais; e (v) que, nos termos do artigo 7o da Lei 14.010/2020, “Não se consideram fatos imprevisíveis, para fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário”. Requerem a suspensão da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para a sua reforma definitiva. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 31616343). A Agravada peticionou alegando que a pandemia Covid-19 autoriza a revisão do contrato com fundamento no artigo 317 do Código Civil e que a aplicação do IGP-DI/FGV elevou o aluguel em 62,50% nos últimos dois anos. É o relatório. Decido. Não obstante a consistência da r. decisão agravada, não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a tutela de urgência. A concessão de tutela provisória de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, deve ser considerada excepcional, pois esse princípio, devido à sua estatura constitucional (CF, art. 5o, LV), só deve relativizado em circunstâncias extraordinárias. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Dada a sua excepcionalidade, tutela provisória de urgência antes da citação pressupõe, além da probabilidade do direito, o que a doutrina denomina de urgência agônica. Nesse sentido, anotava Arruda Alvim ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973: “A hipótese do art. 273, I, é claramente diferenciada daquelas em que se admite o julgamento antecipado, pois está presente na situação do autor o risco da irreparabilidade ou da difícil irreparabilidade do dano, que poderá destruir a sua pretensão, se este tivesse de aguardar a sentença final, para depois desta e depois do julgamento dos recursos com efeito suspensivo vir a ter satisfeita a sua pretensão. Aqui coloca-se, à evidência, a hipótese de uma urgência agônica, a qual justifica a procedência do pedido (se verossímil), total ou parcialmente, sob pena de inocuidade da procedência somente ao depois da sentença, e do julgamento dos recursos, com efeito suspensivo. (Manual de Direito Processual Civil, Volume 2, 11a ed., RT, p. 380)” Situação com esse grau de premência não é identificada no caso sub judice, tendo em vista que não há indicativo de que a citação das Agravantes poderia comprometer a eficácia da tutela provisória de urgência pleiteada ou causar, nesse ínterim, prejuízo irreparável à Agravada. Se por um lado é certo que a pandemia covid-19 pode acarretar disfunções obrigacionais graves o bastante para respaldar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato autorizado pelos artigos 317 e 421-A do Código Civil, inclusive em razão dos seus reflexos na elevação da inflação e, em especial, do índice convencionado para o reajuste do aluguel, de outro a natureza e a complexidade da relação contratual existente entre as partes recomendam que qualquer intervenção judicial nesse sentido seja precedida de contraditório mínimo, mesmo porque demanda a elucidação e valoração de vários aspectos jurídicos e financeiros para se concluir pela presença dos seus requisitos legais. Importa ter presente os Agravantes adotaram diversas iniciativas para minimizar os impactos da pandemia Covid-19 nas relações contratuais com os lojistas do shopping, fato que também deve ser considerado no exame da tutela provisória de urgência requerida. Locações em shoppings centers possuem peculiaridades que devem ser examinadas antes de se concluir, no terreno da tutela provisória de urgência, pela modificação do índice de reajuste do aluguel cuja convenção está inserida no complexo contexto desse segmento empresarial. Portanto, apesar da inegável juridicidade da r. decisão agravada, o exame da tutela provisória de urgência depois do exercício do direito de defesa se revela mais consentânea com a realidade dos autos. Irrecusável, sob esse prisma, a probabilidade do direito da Recorrente, pelo menos no âmbito da cognição superficial. O risco de dano, a seu turno, decorre das consequências pontuais e sistêmicas da mudança do índice de correção do aluguel, levando em consideração que a locação se insere na perspectiva abrangente da administração de um shopping center. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator